Tribunal: TJES
Processo: 0006357-52.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança; Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006357-52.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO -
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006357-52.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI, ECLESIASTES DANIEL RODRIGUES SIMAO, GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, FLAVIO NEVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCHA DE JESUS - MG163775
Advogados do(a) APELANTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206, JORGE LUIS DA SILVA - ES8506-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ DE SOUZA JAQUES - MG223577
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS - RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVA
.
1. As diversas alegações de cerceamento de defesa não podem ser acolhidas, haja vista que não demonstrado qualquer violação à ampla defesa do réu Roberto. 2. Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. demonstrando a prática delitiva perpetrada pelos réus. 3. As penas-bases foram devidamente aplicadas ao caso, mediante fundamentação amparada nas circunstancias do caso concreto, restando proporcional e adequada. 4.
Diante da atuação de defensor dativo promovendo a defesa de réu, necessário o arbitramento de honorários utilizando de forma análoga a regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação por analogia. 5. Dar parcial provimento ao recurso de Flávio e negar provimento aos recursos de Roberto e Gabriel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de Flavio Neves Batista e negar provimento aos recursos de Roberto Carlos de Matos Pratti e Gabriel Pereira dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas por ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI, FLÁVIO NEVES BATISTA e GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que condenou os recorrentes ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 317, §1º, do Código Penal; o recorrente FLÁVIO NEVES BATISTA à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; o recorrente GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa do recorrente ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI alega preliminarmente, a declaração de nulidade do processo ao argumento de cerceamento de defesa como: audiência de produção antecipada de provas, ausência de acareação entre réus; invalidade das oitivas, da testemunha e da autoridade policial; ausência de perícia no aparelho celular e no computador do recorrente e, ainda, o indevido desmembramento do processo.

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do recorrente FLÁVIO NEVES BATISTA, requer a absolvição do recorrente, do delito de corrupção ativa, ao argumento de ausência de lastro probatório para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios.

A defesa do recorrente GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS requer a absolvição do delito de corrupção ativa, em face de ausência de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Contrarrazões recursais do Ministério Público “a quo”, requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pugnando pelo improvimento dos recursos.

É o Relatório.

À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Para adequação ao fluxo lanço novamente o relatório.

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas por ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI, FLÁVIO NEVES BATISTA e GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que condenou os recorrentes ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 317, §1º, do Código Penal; o recorrente FLÁVIO NEVES BATISTA à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; o recorrente GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa do recorrente ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI alega preliminarmente, a declaração de nulidade do processo ao argumento de cerceamento de defesa como: audiência de produção antecipada de provas, ausência de acareação entre réus; invalidade das oitivas, da testemunha e da autoridade policial; ausência de perícia no aparelho celular e no computador do recorrente e, ainda, o indevido desmembramento do processo.

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do recorrente FLÁVIO NEVES BATISTA, requer a absolvição do recorrente, do delito de corrupção ativa, ao argumento de ausência de lastro probatório para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios.

A defesa do recorrente GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS requer a absolvição do delito de corrupção ativa, em face de ausência de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Contrarrazões recursais do Ministério Público “a quo”, requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pugnando pelo improvimento dos recursos.

É o Relatório.

À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO ANANIAS FERREIRA SANTIAGO:-

Primeiramente, boa tarde excelências, saudar todos os presentes na figura dos Desembargadores, o douto Procurador de Justiça, os demais colegas advogados e serventuários da justiça.

A Apelação Criminal a qual estou por Roberto Carlos de Matos Pratti e a qual ele foi condenado a pena de oito anos de reclusão, supostamente pela prática do crime do artigo 317, a corrupção ativa, § 1º. Também havia sido denunciado nas irás do artigo 351, § 3º, por promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa e estar ali na condição de responsável pela custódia.

Excelência, o apelante é policial penal, à época ainda agente penitenciário, não havia tido essa reforma legal e houve uma fuga em 2018 no presídio, na verdade, Centro de Detenção Provisória de Aracruz em que três internos fugiram, internos trabalhadores. Pela manhã eles estavam distribuindo a alimentação e acabaram por fugir.

Logo após levantada a investigação foram recapturados, o último a ser recapturado foi o interno Flávio e houve a denúncia também contra outras pessoas e o desmembramento do processo.

Ocorre o seguinte, dos três que fugiram e posteriormente recapturados e as demais pessoas que foram denunciadas, inclusive desmembrado o processo após a versão do Flávio nos autos foi nunca isolada nesse sentido.

Ocorre que todos os detentos que fugiram disseram claramente que aproveitaram-se de uma falha conhecida tanto pelos agentes, obviamente, quanto também pelos internos, especialmente os internos trabalhadores, de que haviam dois postos e dois portões que possuíam, a época da fuga, a possibilidade de serem abertos manualmente. Não tinham aquela tranca eletrônica, a qual é padrão nos presídios. A época desses fatos era de conhecimento da direção, o diretor do presídio era Dantas Campostrini, e posteriormente capturados, esse interno, Flávio, fez conversão discrepante, completamente às outras coisas dos autos. Dizendo que teria pago uma quantia para que o agente Pratti, Roberto Pratti, o ora apelante, facilitasse a sua fuga.

Excelências, é difícil até resumir um processo tão complexo e tão extenso em número de páginas e quantidade de material produzido em 15 minutos tentarei aqui fazê-lo da melhor maneira possível. Mas atenção a determinados detalhes é imperiosa.

Excelências, esse interno que disse tal fato, tal disparate, ele atentou contra a honra de uma pessoa. Roberto, 40 anos de idade à época dos fatos, hoje com 46 anos de idade, nunca houve, nunca teve nada relacionado à questão criminal, um empresário de relativo sucesso na região de Serra, inclusive ficou dois anos dedicando de maneira integral para passar nesse concurso, que era um sonho pessoal dele. Lutou muito após ser aprovado para fazer o curso de formação e ser efetivamente ali empossado no cargo, tanto que em oito meses de trabalho, menos oito meses, foi alçado ao cargo de chefe de equipe. E ele era realmente um funcionário exemplar como consta nos autos, as avaliações de desempenho dele, e ele fazia cumprir a lei referente aos internos.

E deveras por relação a esse Flávio, está devidamente documentado nos autos, houveram duas situações que esse Flávio demonstrando uma certa vontade em fugir, criando uma situação, o Roberto Pratti, na qualidade chefe de equipe, frustrou os planos dele.

As equipes que trabalhavam no presídio tinham uma superlotação bem grande, inclusive na semana dos fatos, a equipe estava desfalcada porque havia preso internado e preso sob escolta e Roberto, nessa questão, no final de semana e horários em que a equipe de saúde não estava, ainda não havia essa normativa de que quem entregasse as medicações seriam realmente uma empresa terceirizada, os agentes faziam essa entrega.

Então, no dia dos fatos, o Roberto estava fazendo essa entrega com a equipe reduzida, quatro ou cinco policiais penais, e quando houve a fuga, quem estava no posto de controle que dava acesso à rua era a agente Erica, inclusive depois nos autos, em momento algum, disse qualquer coisa que desabonasse ou colocasse em dúvida a conduta de Roberto. E ele estava dentro da unidade, voltou correndo, tanto voltou correndo como a Erica, a agente Erica, que estava mais próxima do que ele, coisa de quase 100 metros, ele ainda chegou à frente dela. É questionado pelo Ministério Público, lançado mão à denúncia, de que a Erica chegou a realizar um disparo e o Roberto Pratti não. E trouxemos nos autos devidamente porque a normativa desde 2014 de que dentro da unidade prisional não se pode adentrar com armamento letal. Se houver entrada com armamento, ele tem que ser desmuniciado. Inclusive é norma e há a caixa seca para desmuniciar com segurança na entrada das galerias internas.

Outro ponto, ele ainda chegou a retirar a arma para efetuar disparo, é que a arma não estava munida, não estava carregada, não estava com o carregador, o vulgo pente. Inclusive, a agente Erica agiu fora do padrão de orientação do posto de formação porque disparos efetuados contra um detento com a munição letal só são autorizados em defesa da vida de algum interno ou dos agentes. Não se pode disparar sem que haja esse risco, tampouco há qualquer orientação no sentido de haver disparos para alerta.

Então, assim, voltando à questão sustentada, à mentira sustentada por esse interno, o único, inclusive, descolado dos autos, primeiro ele disse que teria pago R$ 8.000,00 para que fosse facilitada a fuga dele. Depois, isso virou R$10.000,00, virou R$15.000,00 e bagunçou aí toda essa questão de valores. Ele cada hora dizia um valor.

Diligenciamos, inclusive cheguei a questioná-lo ao ponto de que ele se negou até responder as perguntas de onde teria vindo esse dinheiro e como teria sido pago.

Nos autos que ele havia trazido em depoimento, primeiro ele disse que teria sido um preso que saiu de alvará que teria feito essa negociação. Esse preso nunca existiu. Depois ele disse que ele teria conversado com o agente Pratti, coisa que ele negou depois no depoimento, frente à defesa do Roberto Pratti na figura da minha pessoa. Também disse que ele teria sido intermediado por um advogado. Lançamos mão do livro de entrada, nem esse interno que ele é aduz ter saído com alvará de soltura, jamais houve interno com esse homem, Ronaldo, saindo naquele período, anterior ou posterior, jamais houve visita de advogado para ele ou qualquer um dos envolvidos, constado no livro, e também, nessa diligência da defesa, nós pudemos averiguar, e eu confrontei ele nesse sentido, ele nunca possuiu conta em banco, ele nunca possuiu um veículo, ele não tem habilitação, ele foi recapturado debaixo da ponte da Vila Rubim, aqui na capital, em situação de rua, então assim, essa questão de valor, não é crível que ele teria esse valor e não tem laço probatório que teria sido feito qualquer sorte de pagamento.

De outro norte, excelências, inclusive na sentença o juiz absolveu a pessoa de Roberto, no que tange a acusação do artigo 351 de facilitação, porque é muito nítido de que ele adotava o procedimento conforme o procedimento necessário e normal de prática da unidade. Não houve um relaxamento, uma falta de cuidado, não houve nenhum elemento que indicasse qualquer facilitação.

A investigação interna da SEJUS, à época, demonstrou, e os outros presos disseram com clareza, de que esses presos vinham aquecendo na cela todos os dias antes de entregar essa alimentação, há dias, quase meses. Então, eles estavam esperando o momento oportuno de aproveitar essa falha e não houve qualquer sorte de facilitação.

Ainda nesse quesito, excelências, a pessoa de Flávio, como já disse, trazendo uma questão totalmente explorada nos autos, quando ele foi recapturado, foi lançada uma audiência antecipada de coleto de provas, em que, muito embora o agente Pratti, ora apelante, havia, possuía as condições necessárias para constituir um advogado, não foi intimado para constituir um advogado, foi nomeado um advogado para o ato, o que feriu o direito de ampla defesa.

Ele passou quase dois anos detido, inclusive quando da prisão, o filho mais novo dele tinha 14 dias de vida. Foi encontrado um valor em dinheiro na casa de Roberto
que correspondia a um salário-mínimo dele, enquanto agente penitenciário e chefe de equipe, que havia um bônus maior. Inclusive, como a mulher dele havia acabado de dar à luz, ele mostrou ao delegado, na busca e pressão, onde estava o dinheiro, e ele justificou que o dinheiro seria para a manutenção dessas despesas. Inclusive, ele também havia recebido alguns valores, ele criava cavalos, esse tipo de situação. Juntamos aos autos excelências, das pessoas que haviam pago o dinheiro a ele, dessa questão rural, há pouco tempo, não havia pix ainda nessa época, dizendo de onde era esse dinheiro e há quanto tempo tinham pago ele.

Excelências, insistimos para que houvesse a acareação, já que somente esse interno Flávio, que fugiu, tinha essa fala de que o Roberto teria facilitado, o que foi negado pelo juízo. Fizemos também o pedido quando, na busca e apreensão, apreenderam na casa de Roberto um telefone celular e um notebook e alguns equipamentos, lanterna, coisas do tipo. Pedimos a perícia desse telefone, foi negado por duas vezes. Ao final, o juiz determinou que fosse feita.

Inclusive, é um ponto que eu trago na apelação, para nós gerou incomensurável prejuízo à defesa, que era uma prova favorável a ele, e foi juntado a essa perícia após a sentença.

E nos documentamos isso e pedimos isso na apelação, porque era uma prova que traria para ele essa questão de localização e de conversa de tudo, demonstrando ainda mais a inocência dele.

Então, não tivemos a oportunidade, e nem o juiz de primeiro grau teve a oportunidade de apreciar essa prova.

No outro norte, excelências, no depoimento prestado pelo diretor da unidade prisional à época, também trouxe isso fartalmente documentado, algumas coisas tomamos conhecimento após a sentença. Mas esse diretor, ele foi objeto de denúncias por intermediar decisão judicial, por assédio sexual à questão de não contra só presos, quanto agentes.

Trouxe nos anexos, trouxe nos autos documentado, foi instaurado procedimentos nesse sentido, de que ele assediava sexualmente, de que ele pegava detentos e determinava aos subordinados que levassem para trabalhar na reforma da casa pessoal dele, fora da unidade. Então temos relatos não só de agentes, como também relatos internos desse tipo de situação. Inclusive o diretor do presídio, após isso, procurou, após a prisão de Roberto, procurou Roberto na unidade para requerer a ele que ele não citasse os defeitos e os problemas que haviam de segurança na questão da tranca dos portões, de toda essa situação. Demonstrando claramente, não estou aqui a lançar culpa ou dúvidas sobre ele, mas demonstrando claramente que a postura adotada pela direção contribuiu para criar essa aura contra a pessoa de Roberto.

Então, Excelências, o que temos de apenas um dos réus do processo é uma série de alegações infundadas a qual ele não teria condições financeiras para efetuar um pagamento Tanto que nós diligenciamos, ele disse que teria sido pago em uma cavalgada, não houve, juntamos no processo, não houve nenhuma festa cavalgada, nada do tipo ali, e ele tinha um ressentimento anterior com a figura de Roberto.

Excelentes, o que a gente requer nessa apelação, muito embora pareça que tenha sido calculado, digamos, minimetricamente a pena para que ele mesmo mantido a condenação não tenha o risco de voltar preso, mas excelências, estou pedindo aqui que seja restaurada a dignidade de um homem, um pai, um filho, um irmão, porque ele sempre foi uma pessoa pautada pela ética dos bons costumes, de família boa, de ter uma criação honesta, e é pessoa honesta, e que conversando com ele foi o que ele me disse.

Fui estou muito claro com ele que é mesmo que mantida a pena, não haveria riscos da liberdade. E ele disse: olha, a minha questão não é a pena a minha questão é restaurar a minha dignidade eu não consigo olhar nos olhos dos meus pais eu não consigo olhar para a minha família da mesma forma. Ele desenvolveu problemas psicológicos, excelência, inclusive afastou, ele da SEJUS, enquanto agente, ele não tinha mais condições de exercer a profissão, na questão psicológica ele estava.

O filho, tem dois filhos atualmente, um com 12 e um com 6 anos, o mais velho até hoje faz acompanhamento psicológico, tem depressão profunda em razão desse episódio.

Temos que considerar qualquer pessoa que não seja efetivamente culpado ou que não tenha essa vivência criminal, uma condenação ou uma prisão de um dia já é suficiente para retirar dessa pessoa a dignidade que ela tem, né?

Excelências, então, o que se pede e o que se traz aqui, até nessa discussão, houve absolvição, não houve facilitação, ou seja, se ele não facilitou a fuga, e nenhuma prova indica ou trava de maneira incontroversa que ele teria recebido esse valor, não há que se manter essa condenação.

O que estamos pedindo aqui, trazendo, é que, primeiramente, seja anulado, se for o caso, para voltar as alegações finais para ser apreciada a prova, mas Primeiramente, o primeiro pedido é que seja anulada a condenação e não houver anulação da condenação, que retorne para que a gente faça isso de maneira técnica e todas as provas sejam apreciadas, mas espero que vossas excelências olhem com afinco e efetivamente reformem essa sentença, reconhecendo que ele é inocente e gostaria muito e seria muito bom para a defesa que algum de vossas excelências, até pela complexidade do processo pedisse vista.

Muito obrigado.

São as considerações da defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presidente, o doutor Ananias sustentou várias questões fáticas, em razão disso, estou pedindo retornos autos com as notas taquigráficas para reexaminar.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 05/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, solicitei o retorno dos autos após a contundente sustentação oral da ilustre defesa.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa do réu Roberto alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob os seguintes fundamentos: a realização de audiência de produção antecipada de provas sem a presença da defesa constituída do apelante; o indeferimento do pedido de acareação entre os réus Roberto e Flávio; a nulidade da oitiva da autoridade policial como testemunha; a ausência de perícia no telefone celular e no computador do réu; e a alegada indevida fragmentação dos autos.

Todavia, entendo que tais alegações se confundem com a matéria de mérito do recurso, sendo mais prudente, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, analisá-las conjuntamente com os demais argumentos meritórios:

"No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere à alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal." (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Diante disso, por se confundir com a análise do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, extraio da denúncia recebida contra os recorrentes:

“Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 11 de setembro de 2018, por volta das 06h, no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, localizado na Rodovia Demócrito Moreira, s/n, nesta Comarca, o denunciado ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI recebeu, para si, diretamente, em razão da função de agente penitenciário, vantagem indevida, bem como facilitou a fuga dos detentos Flávio Neves Batista, Paulo Victor Mazega Oliveira e Gabriel Pereira dos Santos, custodiados provisoriamente no CDP-Aracruz. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado FLÁVIO NEVES BATISTA ofereceu vantagem indevida ao denunciado ROBERTO CARLOS, na condição de funcionário público, para determiná-lo a praticar ato de ofício que infringiu seu dever funcional, qual seja, facilitar a fuga do Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Os denunciados ECLESIASTES DANIEL RODRIGUES SIMÃO e ADRIANO RESENA PEREIRA, vulgo “BABY”, por sua vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, facilitaram a fuga dos detentos Flávio Neves Batista, Paulo Victor Mazega Oliveira e Gabriel Pereira dos Santos, custodiados provisoriamente no CDP-Aracruz. Segundo os autos, o denunciado FLÁVIO e os demais detentos Paulo Victor e Gabriel eram “presos trabalhadores” no CDPA, sendo que FLÁVIO e Paulo Victor atuavam no almoxarifado, enquanto Gabriel realizava a distribuição da alimentação aos demais presos. O trabalho permitiu aos detentos detectarem a existência de falhas na segurança do estabelecimento, principalmente, na equipe do denunciado ROBERTO CARLOS, chamado por eles de “Agente Pratti”, quando, então, iniciaram os diálogos acerca de futura fuga. Consta que os detentos passaram a sondar o denunciado ROBERTO PRATTI a fim de averiguarem se o mesmo aceitaria auxiliar na fuga do CDPA, tendo este afirmado que “se fosse para se queimar, não seria por pouco dinheiro”. Assim, através de um advogado não identificado, o denunciado FLÁVIO acertou os detalhes da fuga com um amigo identificado somente como “RONALDO” – o qual FLÁVIO sabe não ser seu nome verdadeiro – que estava anteriormente custodiado no CDPA, mas que havia ganhado a liberdade semanas antes das fugas ora narradas. De acordo com as declarações do denunciado FLÁVIO, “RONALDO” realizou a entrega do valor equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, no Distrito de Timbuí, na cidade de Fundão/ES, ao denunciado PRATTI, que residia no referido local. Após a entrega do dinheiro, “RONALDO” teria mandado ao denunciado FLÁVIO uma carta, através do advogado citado acima, fornecendo detalhes sobre a fuga, inclusive, informando acerca da existência do veículo que estaria do lado de fora do estabelecimento prisional aguardando os fugitivos, bem como sobre a existência de um segundo veículo que daria prosseguimento à fuga, na localidade rural de Santa Rosa, nesta cidade. Então, no dia 11/09/2018, o denunciado FLÁVIO, acompanhado dos detentos Gabriel e Paulo Victor, saíram da cela D1 e antes mesmo de iniciarem a limpeza das celas, passaram pelo acesso do Posto Bravo, abrindo o ferrolho e, em seguida, uma segunda porta, que ficava destrancada, bastando acessar a maçaneta para abri-la, passando, ainda, pelo posto Charlie, que também estava sem cadeado. Ato contínuo, se depararam com a agente Erica, que passou a gritar o código “QRU”, que significa “fuga”, ocasião em que os fugitivos pularam o portão do CDPA, alcançando a via pública. Narram os autos que a agente Erica chegou a efetuar disparos de arma de fogo para o alto a fim de cessar a fuga, sem êxito. Ao chegarem do lado externo, o veículo Prisma Joy, placa EBN-6059, cor cinza, conduzido pelo denunciado ECLESIASTES os aguardava, tendo o denunciado FLÁVIO conseguido entrar primeiro no carro, seguido dos demais fugitivos, que chegaram a cair enquanto corriam. No interior do veículo, haviam peças de roupa e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, enviados por “RONALDO”, tendo os detentos trocado de roupa, jogando fora o uniforme do estabelecimento prisional. Ao chegarem à entrada da zona rural de Santa Rosa, nesta cidade, o denunciado FLÁVIO saiu do veículo e telefonou para um amigo ir buscá-lo, levando-o à Pedro Palácio, situado em Ibiraçu/ES, enquanto Gabriel e Paulo Victor também deixaram o primeiro veículo e entraram em outro carro, modelo Gol, cor vermelha, que os aguardava em Santa Rosa, tendo o denunciado FLÁVIO, ao ser ouvido na mídia de fls. 261, afirmado que quem estava neste veículo era “RONALDO” e outros comparsas da Serra. Ressalte-se que, conforme observado no relatório de fls. 290/291, as declarações de outro detento, Alan Gomes da Silva, corroboraram o depoimento do denunciado FLÁVIO, no sentido de que o denunciado ROBERTO PRATTI recebeu dinheiro para auxiliar na fuga dos detentos do CDPA, deixando, para tanto, o portão aberto e designando a agente Érica para ficar no posto Bravo, pois sabia que a mesma não efetuaria disparos contra os fugitivos. O referido detento, inclusive, detalhou as circunstâncias da fuga, além de fornecer outras informações sobre os foragidos. Vale mencionar que o denunciado ROBERTO PRATTIS, como Chefe de Equipe, era o responsável por fazer a escala dos demais agentes. Deste modo, além de designar a agente Erica para o posto Bravo, verificou-se que o agente Paulo Henrique de Oliveira estava escalado, conforme se verifica às fls. 72, para trabalhar no Posto Delta, das 05h às 07h do dia dos fatos, contudo, foi redesignado por PRATTIS para fazer entrega de medicamentos aos presos, em razão do baixo efetivo de funcionários (fls. 227). Verificou-se, através dos depoimentos, que havia 03 (três) agentes realizando a entrega do medicamento e que o denunciado ROBERTO PRATTI designou o agente Paulo Henrique para auxiliar os demais, retirando-o do Posto Delta. Assim, o denunciado ROBERTO PRATTIS abriu a cela D1 e estava no Posto Delta, quando os detentos fugiram, sendo que o portão do Posto Charlie estava aberto, de onde os fugitivos tiveram acesso ao portão principal (fls. 227). Não obstante o denunciado FLÁVIO tenha afirmado ter recebido auxílio para fugir de seu amigo “RONALDO” – que não foi devidamente identificado – os autos indicam que, na verdade, um dos que que auxiliou na fuga foi o denunciado ADRIANO RESENA PEREIRA, irmã de GRAZIELE RESENA DA SILVA, esta última convivente do fugitivo Paulo Victor Mazega de Oliveira. Verifica-se na peça informativa que quem entrou em contato com o denunciado ECLESIASTES acertando a fuga dos três detentos foi o denunciado ADRIANO, conforme contam nos autos. É certo, ainda, que ADRIANO e ECLESIASTES são moradores do bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu/ES. Merece, ainda, ser destacado que em cumprimento a mandado de busca e apreensão da residência do denunciado ROBERTO PRATTIS foi apreendida a quantia de R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais) em espécie, conforme boletim unificado de fls. 350/354 e auto de apreensão de fls. 372/374, valor este não compatível com a renda do denunciado, conforme espelho de se contracheque, em anexo (documento extraído do Portal da transparência, do Governo do Estado do Espírito Santo). Por fim, deve ser destacado que, de acordo com os autos, pelo sistema de vídeo monitoramento é possível verificar que o denunciado ROBERTO PRATTI não teria empenhado todos os esforços na perseguição aos detentos em fuga, escolhendo, inclusive, o caminho mais longo para se aproximar dos detentos que tentavam pular o portão de entrada a fim de possibilitar a fuga. [...]”

A defesa de Roberto sustenta a nulidade da audiência de antecipação de provas devido à ausência do advogado constituído. No entanto, verifica-se que o Magistrado condutor do feito nomeou defensor dativo para promover a defesa do réu no ato. Ademais, posteriormente, quando o réu Flávio foi novamente ouvido, Roberto já estava devidamente assistido por seu advogado constituído.

Assim, inexiste comprovação de prejuízo efetivo, afastando-se a tese defensiva.

Alega ainda a nulidade da sentença proferida, haja vista a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de realização de ato de acareação entre o réu Roberto e o corréu Flavio.

Mais uma vez, entendo não ser possível acolher o pleito defensivo.

Isso porque, conforme muito bem salientado pelo Magistrado sentenciante, diante das circunstâncias do caso em apreço, verifica-se a existência de temor do réu Flavio em relação a outros indivíduos envolvidos na prática delitiva, o que impõe adoção de medidas visando a preservar a integridade física do acusado.

Saliente-se que o fato de existirem depoimentos divergentes não é circunstância determinante para que seja realizada uma acareação, uma vez que tal medida não tem cunho obrigatório, sendo faculdade do juiz, conforme preceitua o artigo 229 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, conforme artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, portanto, ao postular a acareação, a defesa deve demonstrar a relevância das divergências apontadas, o que não fora realizado, posto que se limitou a fazer menção à suposta existência das discordâncias, o que autoriza o indeferimento do pedido, sem que haja cerceamento de defesa.

No que se refere ao pedido de invalidade da oitiva da autoridade policial que presidiu o inquérito policial como testemunha arrolada, não merece acolhimento.

Isso porque, cediço é o entendimento de não há qualquer irregularidade ou impedimento legal para que os agentes da lei que participaram da fase investigativa da persecução penal sejam ouvidos em juízo.

O testemunho fornecido por uma autoridade policial, quando atua como testemunha, possui um valor probatório significativo, uma vez que sua declaração goza de fé pública. Além disso, normalmente, essa autoridade não presta depoimento como testemunha direta dos fatos investigados ou do crime em si, mas sim sobre os eventos ocorridos ao longo da investigação. Isso inclui relatar as ações realizadas e os procedimentos adotados para verificar a materialidade e a autoria do delito. Dessa forma, tem a obrigação legal de fornecer informações em juízo, descrevendo os acontecimentos registrados durante o inquérito, conforme estabelece o artigo 13, inciso I, do Código de Processo Penal.

Razão pela qual, a alegação defensiva não merece acolhimento.

Requer ainda a defesa do réu Roberto a nulidade do processo, diante do indeferimento da realização de perícia do celular e do computador do recorrente Roberto, bem como pelo fato de que o aparelho de telefonia celular do corréu Flavio foi entregue em momento inoportuno.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que não merece acolhida o pleito defensivo.

A posição consolidada desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se reconhece a nulidade por cerceamento de defesa devido à negativa de diligências solicitadas pela defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final da prova, tem a atribuição de avaliar, de forma fundamentada e com base no conjunto probatório, a adequação, a relevância e a necessidade da produção da prova requerida.

Nesse contexto, o Magistrado sentenciante, fundamentou o indeferimento do pleito formulado, evidenciando que toda a acusação não se pautou nos dados existentes nesses aparelhos eletrônicos, havendo diversas outras provas que permitiram exercer seu juízo de sentença.

Além disso, verifico que ao declarar o encerramento da instrução criminal, o Magistrado consultou as partes sobre as provas até então produzidas, declarando as defesas por satisfeitas, oportunidade em que a ação penal foi conduzida para seu final, a fim de que as partes apresentassem alegações finais.

Assim, se mostra inoportuna a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de realização de perícia.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“o conteúdo de tais mídias não foi utilizado para embasar a imputação feita pelo Ministério Público, tampouco mostra-se relevante nesse atual estágio processual”; bem como o magistrado levou em consideração: “centenas de documentos, ou seja, farta prova colhida durante toda a persecução penal”. Assim, entendeu que, diante da ausência de necessidade de perícia, o pleito defensivo guardava caráter protelatório, subsidiando, então, devidamente, a sua negativa”.

Diante tais elementos, refuto a tese ventilada.

Por fim, no que se refere às alegações quanto à tese de cerceamento de defesa pelo desmembramento realizado em relação aos corréus que não foram encontrados.

De uma simples leitura do comando que determina o desmembramento do feito, verifica-se que não deve prosperar a tese defensiva, cito:

“[...]
Com efeito, lembro que o desmembramento processual apenas foi realizado porque três dos sete acusados encontravam-se foragidos e estavam com a ação penal suspensa em relação a eles até aquele momento.

Além disso, quando da decisão de desmembramento do processo (fls. 1.498/1.499), a instrução criminal já se encontrava encerrada e já havia sido aberto prazo para memoriais finais (fls. 1.314/1.318), sendo certo que a reabertura da instrução criminal, inexoravelmente, acarretaria inadequado prejuízo à marcha processual.
Frise-se que um dos acusados ainda se encontrava preso cautelarmente e, naquele momento, não se sabia se a defesa dos três acusados foragidos apresentaria resposta à acusação com testemunhas defensivas a serem ouvidas. Portanto, naquela conjuntura, tudo aconselhava o desmembramento processual. Por fim, e ad argumentandum tantum,
deve-se frisar que nenhum prejuízo resultante do desmembramento processual adveio ao acusado Roberto Pratti, posto que os acusados remanescentes, posteriormente ouvidos na ação penal n.º 0002334-58.2021.8.08.0006, negaram o crime e nada falaram em prejuízo daquele (art. 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”)
.[...]

Vale dizer que tal medida foi adequada e plenamente justificada, em razão da existência de situações distintas entre os réus, em observância aos artigos 79, §2º e 80, ambos do Código de Processo Penal.

Superadas tais teses, verifico que os apelantes pugnam pela absolvição ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos, por meio de documentos, imagens, interceptações telefônicas e depoimentos, corroborando a tese acusatória.

Na oportunidade, colaciono os depoimentos mais relevantes que permitem embasar a condenação dos réus:

“(...) Que foram 3 foragidos, obteve as imagens e identificou um veículo que estava passando, um veículo Uber, de propriedade de ECLESIASTE, que contou uma história bem inverossímil, que estava parado por ali e os presos chegaram em fuga e teriam o obrigado a ajudar;
que com o aprofundamento das investigações, descobriu-se que tal indivíduo teria sido contratado pelo acusado ADRIANO, cunhado de um dos envolvidos; que a dinâmica da fuga através das filmagens, davam a entender uma possível facilitação interna.
Depois do trabalho investigativo, identificaram o local em que FLÁVIO estaria se escondendo; que cumpriram mandado de busca e apreensão, mas FLÁVIO havia saído;
Que no domingo seguinte lograram êxito em efetuar a prisão de FLÁVIO, e o mesmo revelou como teria sido a fuga. O mesmo junto com os outros envolvidos, teriam pago 10 mil reais a PRATI para que facilitasse a fuga, deixasse aberto o cadeado e uma determinada porta para que fugissem, tendo sido feita uma antecipação de provas;

que por ocasião da prisão de PRATI, acharam mais de 4 mil reais em espécie e uma arma de fogo sem registro; que pela quebra de sigilo, GRAZIELA teria feito ligações para ECLESIASTE, sendo que dentro do Uber havia uma sacola com roupas;
que há informações que um dos presos, no dia da fuga, teria acordado e começado a fazer alongamentos.
Disseram que o pagamento teria sido entregue em espécie, em uma cavalgada realizada em Timbuí;

que o normal é que o um outro inspetor estivesse na parte superior, onde está o comando das portas, mas PRATI havia determinado que esse fosse entregar remédio; que PRATI teria aberto o chapão sozinho; que FLÁVIO informou que teria recebido o dinheiro de uma facção criminosa; que a impressão que dá pelas imagens é que PRATI teria retardado o passo de forma proposital; que quando PRATI entrou na parte mais aberta do pátio, poderia ter empregado uma velocidade maior. Que PRATI teria justificado a propriedade do dinheiro apreendido pela venda de um bem. Que o dinheiro estava embaixo de uma espécie de edredon e comunicou o local em que estava escondido; que não conseguiram chegar no detento Ronaldo e no possível advogado que teria participado; que pelos livros de registro da SEJUS não identificaram a visita de advogados ou de quem seria Ronaldo. Que não conseguiu identificar a data da suposta cavalgada em que foi entregue o dinheiro, muito embora seja uma região em que ocorrem cavalgadas. Que um determinado preso informou que o interno PAULO VITOR teria ficado se aquecendo e fazendo alongamento dentro da cela, tendo chegado a incomodar os demais detentos. Tudo indica que PAULO VITOR com a cooperação de sua irmã GRAZIELE e seu cunhado ADRIANO teriam sido os responsáveis pelo planejamento da fuga. As quebras de sigilo telefônico identificaram várias ligações para o Uber de ECLESIASTE, sendo que o mesmo confirmou que a corrida teria sido solicitada por ADRIANO ou GRAZIELE e o pagamento a PRATI teria sido feito por ADRIANO. A grade da cela foi aberta por PRATI, depois saíram por uma porta bem pesada, onde deveria haver uma tranca, mas estava aberta, passaram por uma outra porta que estava com defeito e ganharam o pátio. Segundo a declaração do FLÁVIO, o portão ficou aberto para facilitar a fuga. O inspetor Paulo Henrique foi deslocado de seu posto de trabalho para entregar medicamentos.
Não sabe dizer se essa remoção de Paulo Henrique era comum.
Quando PRATI chega na parte externa do pátio, PRATI faz um trajeto seguindo o contorno do calçamento, sendo que o mesmo poderia ter passado por um mato baixo, cortando uma reta. Que segundo FLÁVIO, teriam jogado uma ideia de fuga em PRATI, que teria dito que para começar essa conversa teria que ser muito dinheiro e a partir disso começaram a negociação. A informação é que FLAVIO, PAULO VICTOR e GABRIEL, teriam pago pela fuga
.”

Necessário dar o devido relevo ao depoimento do recorrente Flávio, quando foi recapturado, que revelou como se derem fatos que levaram à fuga deste e dos demais detentos. Vejamos seu depoimento:

“
Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que foi ameaçado durante a pernoite de sábado para domingo pelo inspetor penitenciário Otávio
; que o inspetor Otávio e outro colega acordaram os detentos que estavam em sua cela, indagando quem era Flávio; que Otávio apontou a arma de fogo em sua direção, o ameaçando de morte, dizendo que ele estava enrolado e que ele iria ver; que o inspetor prometeu retornar à cela, mas o mesmo disse que iria falar sobre isso no Fórum e ele não retornou;
Que entregou o valor de R$ 8.000,00 à Ronaldo, para que este entregasse ao agente ROBERTO PRATTI, combinando dar o valor de R$ 7.000,00 depois que saísse da cadeia; Que roubou um cordão e o entregou a Ronaldo, pagando, assim a dívida que tinha com o mesmo e os R$ 7.000,00, que Ronaldo daria a PRATTI; que nunca tratou nada com o PRATTI, só com Ronaldo; Que chegou a perguntar a PRATTI sobre cavalgada, como um código para saber se ele havia recebido o dinheiro, tendo o mesmo respondido que 'tinha ido em Timbuí'; Que é certo que Paulo Victor também tratou com Ronaldo, pois eram amigos;
não sabe se Gabriel tratou com Ronaldo; que sabe que Graziele era mulher do Paulo Victor mas não sabe se ela cooperou na fuga;
que combinou com Ronaldo de fugirem no plantão do PRATTI; que seria no horário do café da manhã; que ficou acordado de que não teria disparo de arma de fogo; que o trajeto estava traçado; que o PRATTI abriu todos acessos; que passaram por cinco portões até chegarem à rua, estando todos totalmente abertos, não somente encostados; que o portão que ficava com o cadeado também estava com o cadeado aberto; que não havia atirador, somente a agente Érica; que tinha menos servidor no dia dos fatos;
que outro detento conseguiria ter fugido, se quisesse, mas não combinado com eles; que combinou apenas com Paulo Victor e Gabriel; que entrou primeiro no carro, modelo Prisma, e o motorista quis sair, entretanto, mandou ele esperar porque tinha mais gente, entrando Paulo Victor e Gabriel em seguida; que acha que ele já sabia da situação; que não conhecia o motorista, tomando conhecimento de seu nome na Delegacia e de que o mesmo seria Uber; que seguiram até a garagem da viação Cordial e entraram em outro veículo; que haviam duas pessoas nesse carro, mas prefere não citar os seus nomes; que seguiram para Jacaraípe e lá se separou dos demais detentos;
que não pagou à corrida a ECLESIASTES, pois já estava paga;

Que no interior do segundo veículo existia uma mochila com roupas;

que um advogado foi no CDP de Guarapari em que estava e conversou com dois internos, dizendo que tomaria a pena máxima, se não ajudasse o PRATTI
; que JUAN, que estava na mesma cela em que se encontrava;
foi chamado pelo advogado do acusado PRATTI, que se prontificaram a ajudá-lo nos seus processos em troca de que testemunhasse algo que FLÁVIO havia falado sobre a fuga, visando auxiliar o PRATTI; Que o interno Jhonatan também recebeu a visita dos advogados de PRATTI; confirma o relato de fls. 1084/1085;
que não sabe o nome verdadeiro de RONALDO; que estava devendo aos caras que abasteciam Ronaldo; que mandou um 'catuco' para Ronaldo, dizendo que queria fugir; que entre a conversa e a fuga se passaram duas semanas; que passou através de bilhete o nome e o número da pessoa que poderia encontrar para entregar o valor de R$ 8.000,00; que teve que vender uma moto para conseguir o dinheiro;
que não era normal saírem naquele horário da manhã, saíram por causa da fuga; quer não era esperado o tiro; que sabiam que PRATTI não correria atrás dele;
que não estava acordado com a Érica, mas achavam que ela não reagiria;
que PRATTI estava sozinho quando abriu a cela para eles; que geralmente dois agentes abrem a cela;
que o cordão que roubou valia R$ 65.000,00, roubou, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 e uma caminhonete; que Otávio não trabalhava no CDPA na época em que estava custodiado; que não o conhecia; que ouviu dizer que ECLESIASTES era Uber; que não sabia o caminho que traçaria até chegar ao outro veículo. (...)”. (Interrogatório judicial de Flávio – mídia à fl. 1.153).

O depoimento do recorrente Flávio, por exemplo, detalha a dinâmica da fuga, incluindo o pagamento de R$ 8.000,00 ao agente penitenciário Roberto Pratti para que facilitasse a evasão. Além disso, diversos testemunhos e provas documentais confirmam que os acessos estavam destrancados no momento da fuga, que a estrutura de segurança foi propositalmente flexibilizada e que havia um veículo aguardando os fugitivos do lado de fora.

Verifica-se, ainda, que as imagens fornecidas pelo estabelecimento prisional e as interceptações telefônicas deixam claras as imputações delitivas que os réus praticaram, indicando que os custodiados e ora apelantes promoveram o pagamento de valor para a facilitação da fuga.

Transcrevo ainda, trecho do depoimento da testemunha Leandro Luiz dos Santos que corrobora com a existência clara de facilitação da mobilidade dos presos para permitir a fuga:

“(...) Que confirma o depoimento prestado anteriormente; que os três acusados detentos acordaram antes da hora, que PAULO VICTOR MAZZEGA passou a fazer exercícios físicos, como alongamento e flexão; que FLÁVIO acordou alegou que estava com dor de barriga; Que Gabriel também passou a fazer alongamento;
que estranhou os acessos estarem abertos, pois sempre são os agentes que abrem; que o acesso do parlatório, que deveria estar com um cadeado também estava aberto, mas deveria estar fechado; que foi pra galeria A com outros detentos para recolher os copos; que em seguida os acusados FLÁVIO, GABRIEL e PAULO VICTOR passaram, sendo que logo após passaram a bater o chapão; que sempre tinha agente acompanhando a retirada dos copos, mas nesse dia não tinha e isso não era normal; que de repente, ÉRICA começou a gritar 'PRATTI fuga', 'PRATTI fuga'; que PRATTI ordenou que ele entrasse na galeria B;
que ouviram os tiros; que o agente Mendes ordenou que eles entrassem no procedimento;
que a porta estava sem cadeado, sendo que PAULO VICTOR MAZZEGA apenas empurrou a porta e a abriu
. (...).”(mídia à fl. 1.153).

Vale ressaltar, que o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Aracruz, Dantas Campostrini Vieira, confirmou a falha de condutada do recorrente Roberto Pratti, na data dos fatos, conforme depoimento que transcrevo abaixo:

“Que era diretor geral da unidade à época da fuga; Que coletou informações e tomou termo de servidores e presos, a fim de encaminhar à Corregedoria, Subsecretaria, ao Ministério Público e Judiciário para apurar o fato;
que nas filmagens, apurou falha de conduta por parte do inspetor PRATTI ter aberto o portão em cima, o que não é praxe da unidade; que os portões de acesso devem ficar fechados e um agente armado movimenta os presos;
(...) que para saírem, os presos deveriam ter passado pelo portão maior, que dá acesso à galeria, que fica trancado; que o Delta, inspetor que fica em cima, faz a abertura do portão e o agente que fica do lado de fora faz a revista e o deslocamento do preso; se for preso trabalhador, o agente o escolta ao portão do Charlie, que deveria estar trancado com cadeado;
que PRATTI abriu a cela para eles saírem; saíram da primeira tranca e ficaram em outro ambiente que tem tranca por cima, e que deveria estar trancado, mas não estava;

que seguiram pelo corredor e foram para o Charlie, que deveria estar com portão trancado com cadeado, mas não estava; que a outra porta que tinha o ferrolho ficava aberta e, como não tinha ninguém acompanhando, eles abriram e saíram correndo; que PRATTI retirou 4 ou 5 detentos da cela
;
que os inspetores estavam entregando a medicação na galeria, no fundo da cela, deveria ter um inspetor em cima; que o inspetor deveria acompanhar a movimentação; que PRATTI mandou Paulo Henrique descer e foi ajudar a entregar remédio e o PRATTI abriu a cela dos presos e deveria tê-los acompanhado; que o chapão foi aberto, não havia ninguém em cima, como deveria ter;
que os presos saem normalmente e a certa altura começam a correr;
que PRATTI desceu devagar e depois correu; que não entendeu como equivocada a conduta da servidora Érica em efetuar disparos para o alto, eis que eram apenas de advertência, tendo a mesma agido assim de modo que os fugitivos entendessem que deveriam recuar; que o PRATTI não efetuou qualquer disparo; que internos que estavam na mesma cela dos presos fugitivos falaram que a fuga foi paga, mas não citaram nomes;
que os presos correram no mesmo sentido do veículo que a polícia disse que estava esperando para dar fuga; que desde o momento em que a cela foi aberta, os fugitivos passaram por dois portões que estavam fechados.
Que o inspetor Paulo Henrique deveria estar na parte de cima, portanto não deveria ter sido deslocado para entregar medicamento. O servidor só pode sair dali quando determinado, sob pena de abandono de posto.
Que normalmente a Érica ocupava o cargo de relatorista no posto bravo, mas não sabe dizer se naquele horário deveria estar ali. Que informalmente perguntou a PRATI e esse informou que não achou adequado atirar.
Alguns internos, de forma pontual, relataram que PRATI teria recebido dinheiro
.”

A análise do arcabouço probatório revela que o recorrente, Roberto Pratti, adotou diversas condutas que facilitaram a fuga dos detentos. Entre essas condutas, destacam-se a abertura indevida de portões, a alteração das funções dos agentes penitenciários e a movimentação interna de presos sem a devida observância aos protocolos de segurança.

Constata-se que múltiplas ações sob o controle direto de Roberto Pratti foram inadequadas, contribuindo de maneira determinante para a evasão dos corréus.

Embora se reconheça que equívocos podem ocorrer no desempenho de atividades humanas, a análise sequencial dos fatos conduz inevitavelmente à conclusão de que Roberto Pratti teve participação ativa na facilitação da fuga.

A realocação indevida de agentes, a movimentação irregular dos presos, o não fechamento correto das portas – algumas delas sequer trancadas com cadeados –, bem como a presença de um veículo aguardando do lado de fora para assegurar a fuga, não configuram meras coincidências. Ao contrário, tais elementos evidenciam uma ação coordenada, meticulosamente planejada, com o propósito deliberado de permitir a evasão dos detentos.

Diante de tais elementos, não vejo como acolher o pleito absolutório

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Analisando os autos verifica-se desprovido de razão o pleito defensivo, visto que as penas-bases dos apelantes não foram exacerbadas, como alegado pelas defesas, observa-se, sim, que estas foram dimensionadas pelo magistrado de primeiro grau de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI

O magistrado sentenciante, apresentou a seguinte fundamentação para a fixação da pena:

“Como visto, o crime do artigo 317 do Código Penal possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do cálculo das penas, verifico que a
culpabilidade do acusado
é bastante acentuada, posto que participou de uma ação meticulosamente planejada, demonstrando, portanto,
premeditação
e
dolo intenso
, já que o acusado teve bastante tempo para reflexão sobre a gravidade de sua conduta e de seus desdobramentos. Além disso, frise-se que o
acusado era o servidor público mais graduado no momento dos fatos
,
ocupando a função de Chefe de equipe
,
portanto, atuou direcionando a conduta de outros servidores públicos, situação que também me parece merecer uma censura maior nesse momento
; os
antecedentes criminais
não são maculados; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, é a obtenção de lucro indevido por meio do pagamento de propina, o que me parece inerente ao tipo penal; quanto as
circunstâncias do crime
, são desfavoráveis ao acusado, posto que sua ação
comprometeu a segurança e a disciplina interna do Centro de Detenção Provisória de Aracruz – CDPA
, bem como
colocou em perigo a vida de outros servidores públicos que lá trabalhavam
, devendo, por tais razões, ser valorada negativamente nesse momento; quanto as
consequências do crime
, são graves, pois a ação do acusado causou a
fuga de três detentos do sistema prisional
,
todos eles com alto grau de periculosidade, e que, conforme consta do interrogatório de um deles,

inclusive vieram a cometer crimes graves enquanto permaneceram foragidos da Justiça
,
portanto consequência direta da ação do acusado
; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista a existência de apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente,
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem
agravantes
ou
atenuantes
a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 317. do Código Penal
, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço)
.

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 08 (oito)

anos

de reclusão, e 200

(duzentos) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial
SEMIABERTO

de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão da execução da pena.

Fixo-lhe o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.”

Verifica-se que na primeira fase dosimétrica, o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, considerando especialmente sua função de chefia e a evidente premeditação do crime e trazendo elementos específicos do caso concreto que permitem a exasperação da pena.

Ademais, entendo que o recrudescimento da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal se mostra adequado e proporcional, não merecendo retoques.

RECORRENTE: FLAVIO NEVES BATISTA

Na sentença prolatada, o Magistrado manifestou-se nos seguintes termos quando da análise da pena a ser fixada:

“Como visto, o crime do artigo 333 do Código Penal possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade do acusado
é bastante acentuada, posto que participou de uma ação meticulosamente planejada, demonstrando, portanto,
premeditação
e
dolo intenso
, já que o acusado teve bastante tempo para reflexão sobre a gravidade de sua conduta e de seus desdobramentos. Além disso, frise-se que
o acusado cometeu o crime mediante “abuso de confiança”, posto que ocupava a posição de “preso trabalhador” no sistema prisional, tendo tirado proveiro de tal situação para o cometimento do crime, o que deve ser valorado negativamente
; os
antecedentes criminais
são maculados, mas serão valorados como reincidência; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, é a busca pela liberdade, o que não deve lhe prejudicar; quanto as
circunstâncias do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente nesse momento; quanto as
consequências do crime
, são graves,
pois o acusado cooperou para a fuga de outros dois detentos do sistema prisional, todos eles com alto grau de periculosidade, e que, conforme consta do interrogatório de um deles, inclusive vieram a cometer crimes graves enquanto permaneceram foragidos da Justiça, portanto consequência direta da ação do acusado
; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e consequências do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal – conforme decisão de fls. 617/621) e a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
, razão pela qual
compenso
uma pela outra e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal
, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço).

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial
FECHADO

de cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo em vista a sua
reincidência
.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão da execução da pena.

Fixo-lhe o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.”

Conforme se verifica, a pena-base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, também mediante indicação de elementos do caso concreto que suplantam os existentes no tipo penal, mostrando-se razoável e proporcional, não merecendo retoques.

RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

O magistrado sentenciante, apresentou a seguinte fundamentação para a fixação da pena:

“Como visto, o crime do artigo 333 do Código Penal possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade do acusado
é bastante acentuada, posto que participou de uma ação meticulosamente planejada, demonstrando, portanto,
premeditação
e
dolo intenso
, já que o acusado teve bastante tempo para reflexão sobre a gravidade de sua conduta e de seus desdobramentos. Além disso, frise-se que
o acusado cometeu o crime mediante “abuso de confiança”, posto que ocupava a posição de “preso trabalhador” no sistema prisional, tendo tirado proveiro de tal situação para o cometimento do crime, o que deve ser valorado negativamente
; os
antecedentes criminais
são maculados, mas serão valorados como reincidência; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, é a busca pela liberdade, o que não deve lhe prejudicar; quanto as
circunstâncias do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente nesse momento; quanto as
consequências do crime
, são graves,
pois o acusado cooperou para a fuga de outros dois detentos do sistema prisional, todos eles com alto grau de periculosidade, e que, conforme consta do interrogatório de um deles, inclusive vieram a cometer crimes graves enquanto permaneceram foragidos da Justiça, portanto consequência direta da ação do acusado
; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e consequências do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal – conforme decisão de fls. 700/703) e a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal)
, razão pela qual
compenso
uma pela outra e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal
, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço).

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial
FECHADO

de cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo em vista a sua
reincidência
.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão da execução da pena.

Fixo-lhe o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.”

Assim como em relação ao réu Flávio, houve recrudescimento da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime que foram devidamente fundamentadas.

Ademais, a exasperação no patamar já indicado mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Deste modo, mantenho a pena fixada na sentença inalterada.

Quanto ao pedido fixação de honorários advocatícios formulado pela defesa de Flávio, referente à atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação do Dr. Wilen de Barros OAB/ES-29.352 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, fixo em favor do Dr. Wilen de Barros OAB/ES-29.352, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Mediante os fundamentos supramencionados, dou parcial provimento ao recurso de Flávio Neves Batista, apenas para fixar os honorários advocatícios, negando na integra os demais recursos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (REVISOR):-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogado dativo.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006357-52.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI, ECLESIASTES DANIEL RODRIGUES SIMAO, GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, FLAVIO NEVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCHA DE JESUS - MG163775
Advogados do(a) APELANTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206, JORGE LUIS DA SILVA - ES8506-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ DE SOUZA JAQUES - MG223577
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Adiro ao relatório.

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, solicitei o retorno dos autos após a contundente sustentação oral da ilustre defesa.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa do réu Roberto alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob os seguintes fundamentos: a realização de audiência de produção antecipada de provas sem a presença da defesa constituída do apelante; o indeferimento do pedido de acareação entre os réus Roberto e Flávio; a nulidade da oitiva da autoridade policial como testemunha; a ausência de perícia no telefone celular e no computador do réu; e a alegada indevida fragmentação dos autos.

Todavia, entendo que tais alegações se confundem com a matéria de mérito do recurso, sendo mais prudente, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, analisá-las conjuntamente com os demais argumentos meritórios:

"No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere à alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal." (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Diante disso, por se confundir com a análise do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, extraio da denúncia recebida contra os recorrentes:

“Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 11 de setembro de 2018, por volta das 06h, no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, localizado na Rodovia Demócrito Moreira, s/n, nesta Comarca, o denunciado ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI recebeu, para si, diretamente, em razão da função de agente penitenciário, vantagem indevida, bem como facilitou a fuga dos detentos Flávio Neves Batista, Paulo Victor Mazega Oliveira e Gabriel Pereira dos Santos, custodiados provisoriamente no CDP-Aracruz. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado FLÁVIO NEVES BATISTA ofereceu vantagem indevida ao denunciado ROBERTO CARLOS, na condição de funcionário público, para determiná-lo a praticar ato de ofício que infringiu seu dever funcional, qual seja, facilitar a fuga do Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Os denunciados ECLESIASTES DANIEL RODRIGUES SIMÃO e ADRIANO RESENA PEREIRA, vulgo “BABY”, por sua vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, facilitaram a fuga dos detentos Flávio Neves Batista, Paulo Victor Mazega Oliveira e Gabriel Pereira dos Santos, custodiados provisoriamente no CDP-Aracruz. Segundo os autos, o denunciado FLÁVIO e os demais detentos Paulo Victor e Gabriel eram “presos trabalhadores” no CDPA, sendo que FLÁVIO e Paulo Victor atuavam no almoxarifado, enquanto Gabriel realizava a distribuição da alimentação aos demais presos. O trabalho permitiu aos detentos detectarem a existência de falhas na segurança do estabelecimento, principalmente, na equipe do denunciado ROBERTO CARLOS, chamado por eles de “Agente Pratti”, quando, então, iniciaram os diálogos acerca de futura fuga. Consta que os detentos passaram a sondar o denunciado ROBERTO PRATTI a fim de averiguarem se o mesmo aceitaria auxiliar na fuga do CDPA, tendo este afirmado que “se fosse para se queimar, não seria por pouco dinheiro”. Assim, através de um advogado não identificado, o denunciado FLÁVIO acertou os detalhes da fuga com um amigo identificado somente como “RONALDO” – o qual FLÁVIO sabe não ser seu nome verdadeiro – que estava anteriormente custodiado no CDPA, mas que havia ganhado a liberdade semanas antes das fugas ora narradas. De acordo com as declarações do denunciado FLÁVIO, “RONALDO” realizou a entrega do valor equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, no Distrito de Timbuí, na cidade de Fundão/ES, ao denunciado PRATTI, que residia no referido local. Após a entrega do dinheiro, “RONALDO” teria mandado ao denunciado FLÁVIO uma carta, através do advogado citado acima, fornecendo detalhes sobre a fuga, inclusive, informando acerca da existência do veículo que estaria do lado de fora do estabelecimento prisional aguardando os fugitivos, bem como sobre a existência de um segundo veículo que daria prosseguimento à fuga, na localidade rural de Santa Rosa, nesta cidade. Então, no dia 11/09/2018, o denunciado FLÁVIO, acompanhado dos detentos Gabriel e Paulo Victor, saíram da cela D1 e antes mesmo de iniciarem a limpeza das celas, passaram pelo acesso do Posto Bravo, abrindo o ferrolho e, em seguida, uma segunda porta, que ficava destrancada, bastando acessar a maçaneta para abri-la, passando, ainda, pelo posto Charlie, que também estava sem cadeado. Ato contínuo, se depararam com a agente Erica, que passou a gritar o código “QRU”, que significa “fuga”, ocasião em que os fugitivos pularam o portão do CDPA, alcançando a via pública. Narram os autos que a agente Erica chegou a efetuar disparos de arma de fogo para o alto a fim de cessar a fuga, sem êxito. Ao chegarem do lado externo, o veículo Prisma Joy, placa EBN-6059, cor cinza, conduzido pelo denunciado ECLESIASTES os aguardava, tendo o denunciado FLÁVIO conseguido entrar primeiro no carro, seguido dos demais fugitivos, que chegaram a cair enquanto corriam. No interior do veículo, haviam peças de roupa e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, enviados por “RONALDO”, tendo os detentos trocado de roupa, jogando fora o uniforme do estabelecimento prisional. Ao chegarem à entrada da zona rural de Santa Rosa, nesta cidade, o denunciado FLÁVIO saiu do veículo e telefonou para um amigo ir buscá-lo, levando-o à Pedro Palácio, situado em Ibiraçu/ES, enquanto Gabriel e Paulo Victor também deixaram o primeiro veículo e entraram em outro carro, modelo Gol, cor vermelha, que os aguardava em Santa Rosa, tendo o denunciado FLÁVIO, ao ser ouvido na mídia de fls. 261, afirmado que quem estava neste veículo era “RONALDO” e outros comparsas da Serra. Ressalte-se que, conforme observado no relatório de fls. 290/291, as declarações de outro detento, Alan Gomes da Silva, corroboraram o depoimento do denunciado FLÁVIO, no sentido de que o denunciado ROBERTO PRATTI recebeu dinheiro para auxiliar na fuga dos detentos do CDPA, deixando, para tanto, o portão aberto e designando a agente Érica para ficar no posto Bravo, pois sabia que a mesma não efetuaria disparos contra os fugitivos. O referido detento, inclusive, detalhou as circunstâncias da fuga, além de fornecer outras informações sobre os foragidos. Vale mencionar que o denunciado ROBERTO PRATTIS, como Chefe de Equipe, era o responsável por fazer a escala dos demais agentes. Deste modo, além de designar a agente Erica para o posto Bravo, verificou-se que o agente Paulo Henrique de Oliveira estava escalado, conforme se verifica às fls. 72, para trabalhar no Posto Delta, das 05h às 07h do dia dos fatos, contudo, foi redesignado por PRATTIS para fazer entrega de medicamentos aos presos, em razão do baixo efetivo de funcionários (fls. 227). Verificou-se, através dos depoimentos, que havia 03 (três) agentes realizando a entrega do medicamento e que o denunciado ROBERTO PRATTI designou o agente Paulo Henrique para auxiliar os demais, retirando-o do Posto Delta. Assim, o denunciado ROBERTO PRATTIS abriu a cela D1 e estava no Posto Delta, quando os detentos fugiram, sendo que o portão do Posto Charlie estava aberto, de onde os fugitivos tiveram acesso ao portão principal (fls. 227). Não obstante o denunciado FLÁVIO tenha afirmado ter recebido auxílio para fugir de seu amigo “RONALDO” – que não foi devidamente identificado – os autos indicam que, na verdade, um dos que que auxiliou na fuga foi o denunciado ADRIANO RESENA PEREIRA, irmã de GRAZIELE RESENA DA SILVA, esta última convivente do fugitivo Paulo Victor Mazega de Oliveira. Verifica-se na peça informativa que quem entrou em contato com o denunciado ECLESIASTES acertando a fuga dos três detentos foi o denunciado ADRIANO, conforme contam nos autos. É certo, ainda, que ADRIANO e ECLESIASTES são moradores do bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu/ES. Merece, ainda, ser destacado que em cumprimento a mandado de busca e apreensão da residência do denunciado ROBERTO PRATTIS foi apreendida a quantia de R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais) em espécie, conforme boletim unificado de fls. 350/354 e auto de apreensão de fls. 372/374, valor este não compatível com a renda do denunciado, conforme espelho de se contracheque, em anexo (documento extraído do Portal da transparência, do Governo do Estado do Espírito Santo). Por fim, deve ser destacado que, de acordo com os autos, pelo sistema de vídeo monitoramento é possível verificar que o denunciado ROBERTO PRATTI não teria empenhado todos os esforços na perseguição aos detentos em fuga, escolhendo, inclusive, o caminho mais longo para se aproximar dos detentos que tentavam pular o portão de entrada a fim de possibilitar a fuga. [...]”

A defesa de Roberto sustenta a nulidade da audiência de antecipação de provas devido à ausência do advogado constituído. No entanto, verifica-se que o Magistrado condutor do feito nomeou defensor dativo para promover a defesa do réu no ato. Ademais, posteriormente, quando o réu Flávio foi novamente ouvido, Roberto já estava devidamente assistido por seu advogado constituído.

Assim, inexiste comprovação de prejuízo efetivo, afastando-se a tese defensiva.

Alega ainda a nulidade da sentença proferida, haja vista a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de realização de ato de acareação entre o réu Roberto e o corréu Flavio.

Mais uma vez, entendo não ser possível acolher o pleito defensivo.

Isso porque, conforme muito bem salientado pelo Magistrado sentenciante, diante das circunstâncias do caso em apreço, verifica-se a existência de temor do réu Flavio em relação a outros indivíduos envolvidos na prática delitiva, o que impõe adoção de medidas visando a preservar a integridade física do acusado.

Saliente-se que o fato de existirem depoimentos divergentes não é circunstância determinante para que seja realizada uma acareação, uma vez que tal medida não tem cunho obrigatório, sendo faculdade do juiz, conforme preceitua o artigo 229 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, conforme artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, portanto, ao postular a acareação, a defesa deve demonstrar a relevância das divergências apontadas, o que não fora realizado, posto que se limitou a fazer menção à suposta existência das discordâncias, o que autoriza o indeferimento do pedido, sem que haja cerceamento de defesa.

No que se refere ao pedido de invalidade da oitiva da autoridade policial que presidiu o inquérito policial como testemunha arrolada, não merece acolhimento.

Isso porque, cediço é o entendimento de
não há qualquer irregularidade ou impedimento legal para que os agentes da lei que participaram da fase investigativa da persecução penal sejam ouvidos em juízo.

O testemunho fornecido por uma autoridade policial, quando atua como testemunha, possui um valor probatório significativo, uma vez que sua declaração goza de fé pública. Além disso, normalmente, essa autoridade não presta depoimento como testemunha direta dos fatos investigados ou do crime em si, mas sim sobre os eventos ocorridos ao longo da investigação. Isso inclui relatar as ações realizadas e os procedimentos adotados para verificar a materialidade e a autoria do delito. Dessa forma, tem a obrigação legal de fornecer informações em juízo, descrevendo os acontecimentos registrados durante o inquérito, conforme estabelece o artigo 13, inciso I, do Código de Processo Penal.

Razão pela qual, a alegação defensiva não merece acolhimento.

Requer ainda a defesa do réu Roberto a nulidade do processo, diante do indeferimento da realização de perícia do celular e do computador do recorrente Roberto, bem como pelo fato de que o aparelho de telefonia celular do corréu Flavio foi entregue em momento inoportuno.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que não merece acolhida o pleito defensivo.

A posição consolidada desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se reconhece a nulidade por cerceamento de defesa devido à negativa de diligências solicitadas pela defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final da prova, tem a atribuição de avaliar, de forma fundamentada e com base no conjunto probatório, a adequação, a relevância e a necessidade da produção da prova requerida.

Nesse contexto, o Magistrado sentenciante, fundamentou o indeferimento do pleito formulado, evidenciando que toda a acusação não se pautou nos dados existentes nesses aparelhos eletrônicos, havendo diversas outras provas que permitiram exercer seu juízo de sentença.

Além disso, verifico que ao declarar o encerramento da instrução criminal, o Magistrado consultou as partes sobre as provas até então produzidas, declarando as defesas por satisfeitas, oportunidade em que a ação penal foi conduzida para seu final, a fim de que as partes apresentassem alegações finais.

Assim, se mostra inoportuna a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de realização de perícia.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“o conteúdo de tais mídias não foi utilizado para embasar a imputação feita pelo Ministério Público, tampouco mostra-se relevante nesse atual estágio processual”; bem como o magistrado levou em consideração: “centenas de documentos, ou seja, farta prova colhida durante toda a persecução penal”. Assim, entendeu que, diante da ausência de necessidade de perícia, o pleito defensivo guardava caráter protelatório, subsidiando, então, devidamente, a sua negativa”.

Diante tais elementos, refuto a tese ventilada.

Por fim, no que se refere às alegações quanto à tese de cerceamento de defesa pelo desmembramento realizado em relação aos corréus que não foram encontrados.

De uma simples leitura do comando que determina o desmembramento do feito, verifica-se que não deve prosperar a tese defensiva, cito:

“[...]
Com efeito, lembro que o desmembramento processual apenas foi realizado porque três dos sete acusados encontravam-se foragidos e estavam com a ação penal suspensa em relação a eles até aquele momento.

Além disso, quando da decisão de desmembramento do processo (fls. 1.498/1.499), a instrução criminal já se encontrava encerrada e já havia sido aberto prazo para memoriais finais (fls. 1.314/1.318), sendo certo que a reabertura da instrução criminal, inexoravelmente, acarretaria inadequado prejuízo à marcha processual.
Frise-se que um dos acusados ainda se encontrava preso cautelarmente e, naquele momento, não se sabia se a defesa dos três acusados foragidos apresentaria resposta à acusação com testemunhas defensivas a serem ouvidas. Portanto, naquela conjuntura, tudo aconselhava o desmembramento processual. Por fim, e ad argumentandum tantum,
deve-se frisar que nenhum prejuízo resultante do desmembramento processual adveio ao acusado Roberto Pratti, posto que os acusados remanescentes, posteriormente ouvidos na ação penal n.º 0002334-58.2021.8.08.0006, negaram o crime e nada falaram em prejuízo daquele (art. 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”)
.[...]

Vale dizer que tal medida foi adequada e plenamente justificada, em razão da existência de situações distintas entre os réus, em observância aos artigos 79, §2º e 80, ambos do Código de Processo Penal.

Superadas tais teses, verifico que os apelantes pugnam pela absolvição ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos, por meio de documentos, imagens, interceptações telefônicas e depoimentos, corroborando a tese acusatória.

Na oportunidade, colaciono os depoimentos mais relevantes que permitem embasar a condenação dos réus:

“(...) Que foram 3 foragidos, obteve as imagens e identificou um veículo que estava passando, um veículo Uber, de propriedade de ECLESIASTE, que contou uma história bem inverossímil, que estava parado por ali e os presos chegaram em fuga e teriam o obrigado a ajudar;
que com o aprofundamento das investigações, descobriu-se que tal indivíduo teria sido contratado pelo acusado ADRIANO, cunhado de um dos envolvidos; que a dinâmica da fuga através das filmagens, davam a entender uma possível facilitação interna.
Depois do trabalho investigativo, identificaram o local em que FLÁVIO estaria se escondendo; que cumpriram mandado de busca e apreensão, mas FLÁVIO havia saído;
Que no domingo seguinte lograram êxito em efetuar a prisão de FLÁVIO, e o mesmo revelou como teria sido a fuga. O mesmo junto com os outros envolvidos, teriam pago 10 mil reais a PRATI para que facilitasse a fuga, deixasse aberto o cadeado e uma determinada porta para que fugissem, tendo sido feita uma antecipação de provas;

que por ocasião da prisão de PRATI, acharam mais de 4 mil reais em espécie e uma arma de fogo sem registro; que pela quebra de sigilo, GRAZIELA teria feito ligações para ECLESIASTE, sendo que dentro do Uber havia uma sacola com roupas;
que há informações que um dos presos, no dia da fuga, teria acordado e começado a fazer alongamentos.
Disseram que o pagamento teria sido entregue em espécie, em uma cavalgada realizada em Timbuí;

que o normal é que o um outro inspetor estivesse na parte superior, onde está o comando das portas, mas PRATI havia determinado que esse fosse entregar remédio; que PRATI teria aberto o chapão sozinho; que FLÁVIO informou que teria recebido o dinheiro de uma facção criminosa; que a impressão que dá pelas imagens é que PRATI teria retardado o passo de forma proposital; que quando PRATI entrou na parte mais aberta do pátio, poderia ter empregado uma velocidade maior. Que PRATI teria justificado a propriedade do dinheiro apreendido pela venda de um bem. Que o dinheiro estava embaixo de uma espécie de edredon e comunicou o local em que estava escondido; que não conseguiram chegar no detento Ronaldo e no possível advogado que teria participado; que pelos livros de registro da SEJUS não identificaram a visita de advogados ou de quem seria Ronaldo. Que não conseguiu identificar a data da suposta cavalgada em que foi entregue o dinheiro, muito embora seja uma região em que ocorrem cavalgadas. Que um determinado preso informou que o interno PAULO VITOR teria ficado se aquecendo e fazendo alongamento dentro da cela, tendo chegado a incomodar os demais detentos. Tudo indica que PAULO VITOR com a cooperação de sua irmã GRAZIELE e seu cunhado ADRIANO teriam sido os responsáveis pelo planejamento da fuga. As quebras de sigilo telefônico identificaram várias ligações para o Uber de ECLESIASTE, sendo que o mesmo confirmou que a corrida teria sido solicitada por ADRIANO ou GRAZIELE e o pagamento a PRATI teria sido feito por ADRIANO. A grade da cela foi aberta por PRATI, depois saíram por uma porta bem pesada, onde deveria haver uma tranca, mas estava aberta, passaram por uma outra porta que estava com defeito e ganharam o pátio. Segundo a declaração do FLÁVIO, o portão ficou aberto para facilitar a fuga. O inspetor Paulo Henrique foi deslocado de seu posto de trabalho para entregar medicamentos.
Não sabe dizer se essa remoção de Paulo Henrique era comum.
Quando PRATI chega na parte externa do pátio, PRATI faz um trajeto seguindo o contorno do calçamento, sendo que o mesmo poderia ter passado por um mato baixo, cortando uma reta. Que segundo FLÁVIO, teriam jogado uma ideia de fuga em PRATI, que teria dito que para começar essa conversa teria que ser muito dinheiro e a partir disso começaram a negociação. A informação é que FLAVIO, PAULO VICTOR e GABRIEL, teriam pago pela fuga
.”

Necessário dar o devido relevo ao depoimento do recorrente Flávio, quando foi recapturado, que revelou como se derem fatos que levaram à fuga deste e dos demais detentos. Vejamos seu depoimento:

“
Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que foi ameaçado durante a pernoite de sábado para domingo pelo inspetor penitenciário Otávio
; que o inspetor Otávio e outro colega acordaram os detentos que estavam em sua cela, indagando quem era Flávio; que Otávio apontou a arma de fogo em sua direção, o ameaçando de morte, dizendo que ele estava enrolado e que ele iria ver; que o inspetor prometeu retornar à cela, mas o mesmo disse que iria falar sobre isso no Fórum e ele não retornou;
Que entregou o valor de R$ 8.000,00 à Ronaldo, para que este entregasse ao agente ROBERTO PRATTI, combinando dar o valor de R$ 7.000,00 depois que saísse da cadeia; Que roubou um cordão e o entregou a Ronaldo, pagando, assim a dívida que tinha com o mesmo e os R$ 7.000,00, que Ronaldo daria a PRATTI; que nunca tratou nada com o PRATTI, só com Ronaldo; Que chegou a perguntar a PRATTI sobre cavalgada, como um código para saber se ele havia recebido o dinheiro, tendo o mesmo respondido que 'tinha ido em Timbuí'; Que é certo que Paulo Victor também tratou com Ronaldo, pois eram amigos;
não sabe se Gabriel tratou com Ronaldo; que sabe que Graziele era mulher do Paulo Victor mas não sabe se ela cooperou na fuga;
que combinou com Ronaldo de fugirem no plantão do PRATTI; que seria no horário do café da manhã; que ficou acordado de que não teria disparo de arma de fogo; que o trajeto estava traçado; que o PRATTI abriu todos acessos; que passaram por cinco portões até chegarem à rua, estando todos totalmente abertos, não somente encostados; que o portão que ficava com o cadeado também estava com o cadeado aberto; que não havia atirador, somente a agente Érica; que tinha menos servidor no dia dos fatos;
que outro detento conseguiria ter fugido, se quisesse, mas não combinado com eles; que combinou apenas com Paulo Victor e Gabriel; que entrou primeiro no carro, modelo Prisma, e o motorista quis sair, entretanto, mandou ele esperar porque tinha mais gente, entrando Paulo Victor e Gabriel em seguida; que acha que ele já sabia da situação; que não conhecia o motorista, tomando conhecimento de seu nome na Delegacia e de que o mesmo seria Uber; que seguiram até a garagem da viação Cordial e entraram em outro veículo; que haviam duas pessoas nesse carro, mas prefere não citar os seus nomes; que seguiram para Jacaraípe e lá se separou dos demais detentos;
que não pagou à corrida a ECLESIASTES, pois já estava paga;

Que no interior do segundo veículo existia uma mochila com roupas;

que um advogado foi no CDP de Guarapari em que estava e conversou com dois internos, dizendo que tomaria a pena máxima, se não ajudasse o PRATTI
; que JUAN, que estava na mesma cela em que se encontrava;
foi chamado pelo advogado do acusado PRATTI, que se prontificaram a ajudá-lo nos seus processos em troca de que testemunhasse algo que FLÁVIO havia falado sobre a fuga, visando auxiliar o PRATTI; Que o interno Jhonatan também recebeu a visita dos advogados de PRATTI; confirma o relato de fls. 1084/1085;
que não sabe o nome verdadeiro de RONALDO; que estava devendo aos caras que abasteciam Ronaldo; que mandou um 'catuco' para Ronaldo, dizendo que queria fugir; que entre a conversa e a fuga se passaram duas semanas; que passou através de bilhete o nome e o número da pessoa que poderia encontrar para entregar o valor de R$ 8.000,00; que teve que vender uma moto para conseguir o dinheiro;
que não era normal saírem naquele horário da manhã, saíram por causa da fuga; quer não era esperado o tiro; que sabiam que PRATTI não correria atrás dele;
que não estava acordado com a Érica, mas achavam que ela não reagiria;
que PRATTI estava sozinho quando abriu a cela para eles; que geralmente dois agentes abrem a cela;
que o cordão que roubou valia R$ 65.000,00, roubou, ainda, a quantia de R$ 2.000,00 e uma caminhonete; que Otávio não trabalhava no CDPA na época em que estava custodiado; que não o conhecia; que ouviu dizer que ECLESIASTES era Uber; que não sabia o caminho que traçaria até chegar ao outro veículo. (...)”. (Interrogatório judicial de Flávio – mídia à fl. 1.153).

O depoimento do recorrente Flávio, por exemplo, detalha a dinâmica da fuga, incluindo o pagamento de R$ 8.000,00 ao agente penitenciário Roberto Pratti para que facilitasse a evasão. Além disso, diversos testemunhos e provas documentais confirmam que os acessos estavam destrancados no momento da fuga, que a estrutura de segurança foi propositalmente flexibilizada e que havia um veículo aguardando os fugitivos do lado de fora.

Verifica-se, ainda, que as imagens fornecidas pelo estabelecimento prisional e as interceptações telefônicas deixam claras as imputações delitivas que os réus praticaram, indicando que os custodiados e ora apelantes promoveram o pagamento de valor para a facilitação da fuga.

Transcrevo ainda, trecho do depoimento da testemunha Leandro Luiz dos Santos que corrobora com a existência clara de facilitação da mobilidade dos presos para permitir a fuga:

“(...) Que confirma o depoimento prestado anteriormente; que os três acusados detentos acordaram antes da hora, que PAULO VICTOR MAZZEGA passou a fazer exercícios físicos, como alongamento e flexão; que FLÁVIO acordou alegou que estava com dor de barriga; Que Gabriel também passou a fazer alongamento;
que estranhou os acessos estarem abertos, pois sempre são os agentes que abrem; que o acesso do parlatório, que deveria estar com um cadeado também estava aberto, mas deveria estar fechado; que foi pra galeria A com outros detentos para recolher os copos; que em seguida os acusados FLÁVIO, GABRIEL e PAULO VICTOR passaram, sendo que logo após passaram a bater o chapão; que sempre tinha agente acompanhando a retirada dos copos, mas nesse dia não tinha e isso não era normal; que de repente, ÉRICA começou a gritar 'PRATTI fuga', 'PRATTI fuga'; que PRATTI ordenou que ele entrasse na galeria B;
que ouviram os tiros; que o agente Mendes ordenou que eles entrassem no procedimento;
que a porta estava sem cadeado, sendo que PAULO VICTOR MAZZEGA apenas empurrou a porta e a abriu
. (...).”(mídia à fl. 1.153).

Vale ressaltar, que o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Aracruz, Dantas Campostrini Vieira, confirmou a falha de condutada do recorrente Roberto Pratti, na data dos fatos, conforme depoimento que transcrevo abaixo:

“Que era diretor geral da unidade à época da fuga; Que coletou informações e tomou termo de servidores e presos, a fim de encaminhar à Corregedoria, Subsecretaria, ao Ministério Público e Judiciário para apurar o fato;
que nas filmagens, apurou falha de conduta por parte do inspetor PRATTI ter aberto o portão em cima, o que não é praxe da unidade; que os portões de acesso devem ficar fechados e um agente armado movimenta os presos;
(...) que para saírem, os presos deveriam ter passado pelo portão maior, que dá acesso à galeria, que fica trancado; que o Delta, inspetor que fica em cima, faz a abertura do portão e o agente que fica do lado de fora faz a revista e o deslocamento do preso; se for preso trabalhador, o agente o escolta ao portão do Charlie, que deveria estar trancado com cadeado;
que PRATTI abriu a cela para eles saírem; saíram da primeira tranca e ficaram em outro ambiente que tem tranca por cima, e que deveria estar trancado, mas não estava;

que seguiram pelo corredor e foram para o Charlie, que deveria estar com portão trancado com cadeado, mas não estava; que a outra porta que tinha o ferrolho ficava aberta e, como não tinha ninguém acompanhando, eles abriram e saíram correndo; que PRATTI retirou 4 ou 5 detentos da cela
;
que os inspetores estavam entregando a medicação na galeria, no fundo da cela, deveria ter um inspetor em cima; que o inspetor deveria acompanhar a movimentação; que PRATTI mandou Paulo Henrique descer e foi ajudar a entregar remédio e o PRATTI abriu a cela dos presos e deveria tê-los acompanhado; que o chapão foi aberto, não havia ninguém em cima, como deveria ter;
que os presos saem normalmente e a certa altura começam a correr;
que PRATTI desceu devagar e depois correu; que não entendeu como equivocada a conduta da servidora Érica em efetuar disparos para o alto, eis que eram apenas de advertência, tendo a mesma agido assim de modo que os fugitivos entendessem que deveriam recuar; que o PRATTI não efetuou qualquer disparo; que internos que estavam na mesma cela dos presos fugitivos falaram que a fuga foi paga, mas não citaram nomes;
que os presos correram no mesmo sentido do veículo que a polícia disse que estava esperando para dar fuga; que desde o momento em que a cela foi aberta, os fugitivos passaram por dois portões que estavam fechados.
Que o inspetor Paulo Henrique deveria estar na parte de cima, portanto não deveria ter sido deslocado para entregar medicamento. O servidor só pode sair dali quando determinado, sob pena de abandono de posto.
Que normalmente a Érica ocupava o cargo de relatorista no posto bravo, mas não sabe dizer se naquele horário deveria estar ali. Que informalmente perguntou a PRATI e esse informou que não achou adequado atirar.
Alguns internos, de forma pontual, relataram que PRATI teria recebido dinheiro
.”

A análise do arcabouço probatório revela que o recorrente, Roberto Pratti, adotou diversas condutas que facilitaram a fuga dos detentos. Entre essas condutas, destacam-se a abertura indevida de portões, a alteração das funções dos agentes penitenciários e a movimentação interna de presos sem a devida observância aos protocolos de segurança.

Constata-se que múltiplas ações sob o controle direto de Roberto Pratti foram inadequadas, contribuindo de maneira determinante para a evasão dos corréus.

Embora se reconheça que equívocos podem ocorrer no desempenho de atividades humanas, a análise sequencial dos fatos conduz inevitavelmente à conclusão de que Roberto Pratti teve participação ativa na facilitação da fuga.

A realocação indevida de agentes, a movimentação irregular dos presos, o não fechamento correto das portas – algumas delas sequer trancadas com cadeados –, bem como a presença de um veículo aguardando do lado de fora para assegurar a fuga, não configuram meras coincidências. Ao contrário, tais elementos evidenciam uma ação coordenada, meticulosamente planejada, com o propósito deliberado de permitir a evasão dos detentos.

Diante de tais elementos, não vejo como acolher o pleito absolutório

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Analisando os autos verifica-se desprovido de razão o pleito defensivo, visto que as penas-bases dos apelantes não foram exacerbadas, como alegado pelas defesas, observa-se, sim, que estas foram dimensionadas pelo magistrado de primeiro grau de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE MATOS PRATTI

O magistrado sentenciante, apresentou a seguinte fundamentação para a fixação da pena:

“
Como visto, o crime do artigo 317 do Código Penal possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do cálculo das penas, verifico que a
culpabilidade do acusado
é bastante acentuada, posto que participou de uma ação meticulosamente planejada, demonstrando, portanto,
premeditação
e
dolo intenso
, já que o acusado teve bastante tempo para reflexão sobre a gravidade de sua conduta e de seus desdobramentos. Além disso, frise-se que o
acusado era o servidor público mais graduado no momento dos fatos
,
ocupando a função de Chefe de equipe
,
portanto, atuou direcionando a conduta de outros servidores públicos, situação que também me parece merecer uma censura maior nesse momento
; os
antecedentes criminais
não são maculados; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, é a obtenção de lucro indevido por meio do pagamento de propina, o que me parece inerente ao tipo penal; quanto as
circunstâncias do crime
, são desfavoráveis ao acusado, posto que sua ação
comprometeu a segurança e a disciplina interna do Centro de Detenção Provisória de Aracruz – CDPA
, bem como
colocou em perigo a vida de outros servidores públicos que lá trabalhavam
, devendo, por tais razões, ser valorada negativamente nesse momento; quanto as
consequências do crime
, são graves, pois a ação do acusado causou a
fuga de três detentos do sistema prisional
,
todos eles com alto grau de periculosidade, e que, conforme consta do interrogatório de um deles,

inclusive vieram a cometer crimes graves enquanto permaneceram foragidos da Justiça
,
portanto consequência direta da ação do acusado
; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista a existência de apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente,
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem
agravantes
ou
atenuantes
a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 317. do Código Penal
, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço)
.

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 08 (oito)

anos

de reclusão, e 200

(duzentos) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial
SEMIABERTO

de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão da execução da pena.

Fixo-lhe o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.”

Verifica-se que na primeira fase dosimétrica, o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, considerando especialmente sua função de chefia e a evidente premeditação do crime e trazendo elementos específicos do caso concreto que permitem a exasperação da pena.

Ademais, entendo que o recrudescimento da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal se mostra adequado e proporcional, não merecendo retoques.

RECORRENTE: FLAVIO NEVES BATISTA

Na sentença prolatada, o Magistrado manifestou-se nos seguintes termos quando da análise da pena a ser fixada:

“Como visto, o crime do artigo 333 do Código Penal possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade do acusado
é bastante acentuada, posto que participou de uma ação meticulosamente planejada, demonstrando, portanto,
premeditação
e
dolo intenso
, já que o acusado teve bastante tempo para reflexão sobre a gravidade de sua conduta e de seus desdobramentos. Além disso, frise-se que
o acusado cometeu o crime mediante “abuso de confiança”, posto que ocupava a posição de “preso trabalhador” no sistema prisional, tendo tirado proveiro de tal situação para o cometimento do crime, o que deve ser valorado negativamente
; os
antecedentes criminais
são maculados, mas serão valorados como reincidência; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, é a busca pela liberdade, o que não deve lhe prejudicar; quanto as
circunstâncias do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente nesse momento; quanto as
consequências do crime
, são graves,
pois o acusado cooperou para a fuga de outros dois detentos do sistema prisional, todos eles com alto grau de periculosidade, e que, conforme consta do interrogatório de um deles, inclusive vieram a cometer crimes graves enquanto permaneceram foragidos da Justiça, portanto consequência direta da ação do acusado
; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e consequências do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal – conforme decisão de fls. 617/621) e a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
, razão pela qual
compenso
uma pela outra e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal
, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço).

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial
FECHADO

de cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo em vista a sua
reincidência
.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão da execução da pena.

Fixo-lhe o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.”

Conforme se verifica, a pena-base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, também mediante indicação de elementos do caso concreto que suplantam os existentes no tipo penal, mostrando-se razoável e proporcional, não merecendo retoques.

RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

O magistrado sentenciante, apresentou a seguinte fundamentação para a fixação da pena:

“Como visto, o crime do artigo 333 do Código Penal possui pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade do acusado
é bastante acentuada, posto que participou de uma ação meticulosamente planejada, demonstrando, portanto,
premeditação
e
dolo intenso
, já que o acusado teve bastante tempo para reflexão sobre a gravidade de sua conduta e de seus desdobramentos. Além disso, frise-se que
o acusado cometeu o crime mediante “abuso de confiança”, posto que ocupava a posição de “preso trabalhador” no sistema prisional, tendo tirado proveiro de tal situação para o cometimento do crime, o que deve ser valorado negativamente
; os
antecedentes criminais
são maculados, mas serão valorados como reincidência; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos do crime
, é a busca pela liberdade, o que não deve lhe prejudicar; quanto as
circunstâncias do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente nesse momento; quanto as
consequências do crime
, são graves,
pois o acusado cooperou para a fuga de outros dois detentos do sistema prisional, todos eles com alto grau de periculosidade, e que, conforme consta do interrogatório de um deles, inclusive vieram a cometer crimes graves enquanto permaneceram foragidos da Justiça, portanto consequência direta da ação do acusado
; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e consequências do crime), fixo-lhe,
proporcionalmente,
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal – conforme decisão de fls. 700/703) e a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal)
, razão pela qual
compenso
uma pela outra e mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a
causa de aumento de pena do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal
, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço).

Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Fixo-lhe o regime inicial
FECHADO

de cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo em vista a sua
reincidência
.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como incabível a suspensão da execução da pena.

Fixo-lhe o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.”

Assim como em relação ao réu Flávio, houve recrudescimento da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime que foram devidamente fundamentadas.

Ademais, a exasperação no patamar já indicado mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Deste modo, mantenho a pena fixada na sentença inalterada.

Quanto ao pedido fixação de honorários advocatícios formulado pela defesa de Flávio, referente à atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação do Dr. Wilen de Barros OAB/ES-29.352 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, fixo em favor do Dr. Wilen de Barros OAB/ES-29.352, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Mediante os fundamentos supramencionados, dou parcial provimento ao recurso de Flávio Neves Batista, apenas para fixar os honorários advocatícios, negando na integra os demais recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogado dativo.